Tribunal: STF
Processo: MS 27606
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-12
Data de publicação: 2009-08-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
   SEGURANÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DA 
   REPÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. 
   RESOLUÇÃO 93/2007 DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
   FEDERAL. RESOLUÇÕES 04/2006, 29/2008 E 40/2009 DO CONSELHO 
   NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 
   8.906/1994. ART. 3º DA LEI 10.593/2002. ART. 129, § 3º, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE 3.460/DF. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O tempo 
   de assessoria e/ou consultoria jurídica prestado a universidade 
   privada não se enquadra como desempenho de cargo, emprego ou 
   função pública, além de existir óbice legal à sua contagem em 
   período anterior à inscrição do impetrante na Ordem dos Advogados 
   do Brasil.
2. O tempo de exercício no cargo de Analista 
   Tributário da Receita Federal do Brasil pelo impetrante não pode 
   ser considerado para fins de comprovação de atividade jurídica, 
   por não se tratar de cargo público privativo de bacharel em 
   Direito.
3. Entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema 
   Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
   3.460/DF no sentido de que a expressão "atividade jurídica" 
   prevista no art. 129, § 3º, da Constituição Federal corresponde 
   ao desempenho de atividades que exijam a conclusão do bacharelado
   em Direito.
4. Ordem denegada.